Tribunal: TJSP
Processo: 1046015-43.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JULGAMENTO "EXTRA" E "CITRA PETITA" - Temas objetos da revisional não examinados (cobrança da tarifa de Cap. Parc. Premiável; de IOF; comissão de permanência e multa) - Apreciação, ainda, de pretensão não deduzida (tarifa de seguro prestamista) - Nulidade parcial reconhecida - Contudo, possibilidade de imediato julgamento do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de

Ementa:
JULGAMENTO "EXTRA" E "CITRA PETITA" - Temas objetos da revisional não examinados (cobrança da tarifa de Cap. Parc. Premiável; de IOF; comissão de permanência e multa) - Apreciação, ainda, de pretensão não deduzida (tarifa de seguro prestamista) - Nulidade parcial reconhecida - Contudo, possibilidade de imediato julgamento do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros expressamente mencionada no contrato – Abusividade não demonstrada.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Cobrança de "Cap Parc. Premiável" – Contratação conjunta de título de capitalização com o financiamento do veículo, inexistindo qualquer similitude entre tais serviços - Venda casada configurada – Prática abusiva - Inteligência do art. 39, I, do CDC – Devolução simples.
IOF (ou IOC) – Tributo – Permissão legal para a sua cobrança que independe de estipulação contratual.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Ausência de previsão no contrato.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, DE REGISTRO DE CONTRATO E DE CADASTRO – Ausência de impugnação específica no recurso, o que impede o enfrentamento dos temas.
MULTA – Abusividade não demonstrada - Multa moratória estipulada no patamar legal de 2%.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046015-43.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMONE
SANTO
SILVA,
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046015-43.2019.8.26.0002 -Voto no 12.635
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12635
APELAÇÃO No 1046015-43.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO)
APELANTE: SIMONE SANTO SILVA
APELADO: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ
PROLATOR:
EDUARDO
GIORGETTI
PERES
JULGAMENTO “EXTRA” E “CITRA PETITA” - Temas
objetos da revisional não examinados (cobrança da tarifa de
Cap. Parc. Premiável; de IOF; comissão de permanência e
multa) - Apreciação, ainda, de pretensão não deduzida
(tarifa de seguro prestamista) - Nulidade parcial reconhecida
- Contudo, possibilidade de imediato julgamento do mérito,
nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de
Processo Civil.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
Cédula de
Crédito Bancário Financiamento de veículo.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Admissibilidade de
capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após
as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001.
JUROS
REMUNERATÓRIOS

Taxa
de
juros
expressamente mencionada no contrato Abusividade não
demonstrada.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Cobrança de “Cap Parc.
Premiável” Contratação conjunta de título de capitalização
com o financiamento do veículo, inexistindo qualquer
similitude entre tais serviços - Venda casada configurada
Prática abusiva - Inteligência do art. 39, I, do CDC
Devolução simples.
IOF (ou IOC) Tributo Permissão legal para a sua
cobrança que independe de estipulação contratual.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Ausência de previsão
no contrato.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, DE REGISTRO
DE CONTRATO E DE CADASTRO
Ausência de
impugnação específica no recurso, o que impede o
enfrentamento dos temas.
MULTA Abusividade não demonstrada - Multa moratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046015-43.2019.8.26.0002 -Voto no 12.635
3
estipulada no patamar legal de 2%.
Recurso parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente os pedidos formulados na peça inicial, e
extinta ação, com resolução do mérito, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ante a sucumbência, condenou autor
nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
que arbitrou em R$ 1.500,00, em conformidade ao artigo 85, §
8o, do Código de Processo Civil, observado, no que couber, a
gratuidade judiciária eventualmente já deferida.
Insurge-se a Autora, alegando, em
preliminar, que a sentença é “citra petita”, pois deixou de
analisar quase que a totalidade dos pedidos formulados na
inicial.
No mérito, alega, em síntese, que ao
ingressar com a ação revisional de contrato de financiamento
visa à análise de todas as cláusulas do contrato entabulado
com a Instituição Financeira; o Juiz não se atentou aos
pressupostos essenciais e aos documentos encartados aos
autos, que mereciam análise mais profunda; existem
elementos suficientes para a procedência da ação; as tarifas
têm como função precípua obter proveitos econômicos sob o
desconhecimento do consumidor; tais serviços não informados
ao consumidor caracterizam a sua não vinculação; os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046015-43.2019.8.26.0002 -Voto no 12.635
4
aplicados ferem o princípio do equilíbrio contratual onerando
o consumidor de forma gritante; a cobrança de juros
capitalizados mensalmente é ilegal; a multa contratual não
pode ser superior a 2% do saldo devedor corretamente
calculado.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de
cédula de crédito bancário emitida em 18/09/2018, com valor
líquido de crédito de R$ 27.200,00, a ser quitado em 48
(quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 881,00 (oitocentos e
oitenta e um reais) - (fl. 30/32).
De partida, ressalto que a r. sentença
não examinou todos os pedidos da revisional, pois deixou de
decidir questões atinentes à tarifa de “Cap. Parc. Premiável”, à
cobrança de IOF, à comissão de permanência e à multa. Por
outro lado, apreciou tema relativo à Tarifa de seguro
prestamista, que não foi objeto do pedido inicial.
Além disto, a r. sentença em sua
fundamentação constou a parcial procedência e em seu
dispositivo constou a improcedência da demanda.
Padece, pois, a decisão, de vícios,
pois ela ficou aquém do pedido na primeira hipótese (infra
petita) e além dele na segunda (ultra petita), impondo-se a
apreciação agora, nesta Instância, sobre os temas não
examinados, como autoriza o artigo 1.013, § 3, inciso III, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046015-43.2019.8.26.0002 -Voto no 12.635
5
Código de Processo Civil, vez que a matéria é apenas de
direito, com pronunciamento de nulidade, de ofício, na parte
em que houve solução de questão sobre a qual nada se
postulou.
De fato, restou desatendido, no caso,
o princípio da adstrição, albergado no artigo 128 do Código de
Processo Civil: “O juiz decidirá a lide nos limites em que foi
proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas,
a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”.
Declarada, assim, a nulidade parcial
da sentença, como acima ressaltado, cumpre o exame da
alegada abusividade da cobrança da tarifa de “Cap. Parc.
Premiável”, da cobrança de IOF, comissão de permanência e
multa. Além das demais questões arguidas no recurso e que
foram enfrentadas na r. sentença.
É cediço que se aplicam ao presente
caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Dispõe a Súmula no 297, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça que: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Todavia, o fato de a relação jurídica
havida entre as partes estar sujeita à legislação consumerista
não significa, por si só, que esteja eivada de ilegalidades.
No instrumento contratual (CCB no
701369109 18/09/2018) restou estabelecido a incidência de
taxa de juros mensais de 1,54% e anuais de 20,20%; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046015-43.2019.8.26.0002 -Voto no 12.635
6
cobrança de Cap. Parc. Premiável de R$231,14, IOF de R$
926,86; Tarifa de Cadastro de R$ 659,00, Tarifa de Avaliação
do Bem de R$435,00, de Registro de Contrato de R$ 116,09 e
multa de 2%.
Ora, o Autor teve ciência dos valores
que estavam sendo cobrados, sendo-lhe informado claramente
o valor de cada uma das prestações a serem pagas e os seus
respectivos vencimentos, levando-se em consideração o valor
contratado, ao que aderiu livremente e de forma voluntária,
sem que houvesse demonstração de qualquer vício de
consentimento e não pode, agora, requerer a revisão da
parcela devida sob o argumento de que houve a injusta
capitalização de juros.
No
caso
em
tela,
os
juros
questionados foram devidamente contratados e em valores não
abusivos, nada podendo se aferir sobre eventual ilegalidade na
cobrança.
Quanto à capitalização de juros,
insta notar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
decidiu no sentido da possibilidade de capitalização mensal de
juros em contratos firmados por instituição financeira após
31/03/2000, o que é corroborado pela Súmula 648 do STF.
E, no caso, os contratos foram
firmados quando já em vigor a Medida Provisória no
1963-17/2000, reeditada sob n. 2.170 de 23.08.01, que, em
seu artigo 5o autoriza a capitalização de juros em período
inferior a um ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046015-43.2019.8.26.0002 -Voto no 12.635
7
Há cláusula estabelecendo taxa de
juros anuais superiores ao duodécuplo das taxas mensais, o
que permite a cobrança de juros de forma capitalizada,
inexistindo qualquer abusividade.
Aliás, na cláusula 14.2.1 constou
expressamente a capitalização diária.
O Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já decidiu no sentido da possibilidade de capitalização
de juros em periodicidade inferior a um ano; vale dizer, no
contrato bancário poderá ser pactuada a capitalização
semestral, trimestral mensal, diária, contínua etc., nos
contratos firmados por instituição financeira após 31/03/2000,
o que é corroborado pela Súmula 648 do STF.
Ressalte-se que não há que se falar
em inconstitucionalidade da MP 1963-17/2000, reeditada sob
no 2.170-36/01 porquanto há de prevalecer a presunção de sua
constitucionalidade, enquanto não for reconhecida eventual
inconstitucionalidade pelo C. Supremo Tribunal Federal.
A sua constitucionalidade decorre da
imperatividade e autoexecutoriedade das normas jurídicas,
presumindo-se sua constitucionalidade, até que venha a ser
extirpada do mundo jurídico pelo Supremo Tribunal Federal,
aliás, questionada na ADIn no 2316/DF, ainda não resolvida
pelo Supremo Tribunal Federal.
Ademais, o C. Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça decidiu pela constitucionalidade do
artigo 5o da referida Medida Provisória, na Arguição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046015-43.2019.8.26.0002 -Voto no 12.635
8
Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel.
Des. Renato Nalini.
Não se olvide que a Emenda
Constitucional no 40, publicada em 29/05/03, revogou o § 3o
do artigo 192, aniquilando a antiga discussão sobre o limite
constitucional de juros.
Vide Súmula Vinculante no 7 do
Colendo Supremo Tribunal Federal.
Portanto, não merecia acolhida a
alegação de ilegalidade na incidência de juros capitalizados.
Também não há que se cogitar de
limitação dos juros à taxa média de mercado.
Pacífico
que
as
instituições
financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, não
havendo ilegalidade tão-somente pela aplicação de taxa de
juros superior a 12% ao ano.
Desse modo, vigora como regra a
liberdade na pactuação dos juros no Sistema Financeiro
Nacional.
Por outro lado, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça estabeleceu, em acórdão paradigma, que,
em caso de abusividade da instituição financeira na
estipulação dos juros remuneratórios de seus contratos, e
havendo discrepância substancial da taxa média aferida pelo
Banco Central do Brasil - BACEN, torna-se cabível a revisão
contratual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046015-43.2019.8.26.0002 -Voto no 12.635
9
“Orientação
1.
Juros
Remuneratórios:
a)
As
instituições
financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c)
São
inaplicáveis
aos
juros
remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art.591 c/c o
art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento
em
concreto.”
(REsp
1061530/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
E como parâmetro para a aferição da
abusividade, a I. Ministra Nancy Andrighi apontou a tabela
das taxas médias de mercado, divulgadas desde outubro de
1999 pelo Banco Central do Brasil.
Contudo,
no
caso,
não
restou
demonstrada a discrepância entre as taxas média de mercado e
as cobradas no contrato.
Assim, no caso, os valores cobrados
são constitucionais e legais, devendo prevalecer a máxima
pacta sunt servanda, não se cogitando de onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046015-43.2019.8.26.0002 -Voto no 12.635
10
excessiva e nem de infringência a qualquer princípio
contratual.
Com respeito à adesão ao título de
capitalização (R$ 231,14), decerto que título de capitalização
em nada possui relação com financiamento de veículo, de
modo que evidente a prática abusiva de venda casada.
Nesse sentido, seguem precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
SEGURO PRESTAMISTA E
GARANTIA MECÂNICA

Contrato de financiamento de
veículo Contratação conjunta
Venda casada Ocorrência:
Caracteriza venda casada a
contratação
de
seguro
prestamista, juntamente com o
contrato de financiamento, sem
indicação de seguradora nem
instrumento
apartado.
TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO

Contrato de financiamento de
veículo

Contratação
conjunta - Venda casada

Reconhecimento: É cabível
a
restituição
do
indébito
referente ao pagamento de
título
de
capitalização
constante em contrato de
financiamento de veículo, por
evidente
venda
casada.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001286-72.2018.8.26.0581;
Relator
(a): Nelson
Jorge
Júnior; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046015-43.2019.8.26.0002 -Voto no 12.635
11
Foro de São Manuel - 2a Vara;
Data
do
Julgamento:
11/06/2019; Data de Registro:
11/06/2019) grifo nosso;
AÇÃO REVISIONAL. Cédula
de crédito bancário, financiamento de veículo. TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Entendimento
consolidado pelo C. STJ

Resp.
1.578.553/SP
de
28.11.2018 (Repetitivo tema
958/STJ).
Validade
da
cobrança, salvo na hipótese da
não comprovação do serviço ou
abusividade.
Impossibilidade
de sua incidência na hipótese
dos autos, por ausência de
comprovação do serviço prestado. Sentença mantida. Recurso não provido.
GARANTIA MECÂNICA e
TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO. Vendas
casadas.
Reconhecimento.
Prática ilegal. Artigo 39, I, do
Código
do
Direito
do
Consumidor.
Sentença
mantida. Recurso não provido.
Devolução
dos
valores
cobrados
indevidamente
na
forma simples, por ausência de
má-fé.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
1000109-63.2017.8.26.0337;
Relator (a): Fernando Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046015-43.2019.8.26.0002 -Voto no 12.635
12
Câmara de Direito Privado;
Foro de Mairinque - 1a Vara;
Data
do
Julgamento:
12/04/2019; Data de Registro:
12/04/2019) grifo nosso;
“APELAÇÃO

Ação
de
obrigação de fazer cumulada
com
pedido
de
depósito
incidental

Revisional
de
contrato bancário Sentença de
parcial procedência Recurso
do autor. CAPITALIZAÇÃO
DOS JUROS
Permitida a
capitalização
dos
juros
remuneratórios
com
periodicidade inferior a um ano
nos
contratos
celebrados
posteriormente
a
31.3.2000,
data da publicação da MP
1.963-17/2000,
desde
que
expressamente
pactuada

RESP
973.827/RS

Suficiência,
para
tanto,
da
previsão na cédula da taxa de
juros anual superior a doze
vezes a taxa de juros mensal
nela estipulada - Súmulas 539 e
541 do STJ Título emitido
posteriormente a 31.3.2000

Constitucionalidade do Art. 5o
da
MP
2.170/36-2001
reconhecida

Prevista,
expressamente, a capitalização
Incidência da taxa de juros
remuneratórios em percentual
diverso da quanto pactuada
Percentual aplicado que decorre
da
capitalização
mensal
ajustada e da incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046015-43.2019.8.26.0002 -Voto no 12.635
13
Tabela Price
Precedentes
TJSP

RECURSO
DESPROVIDO. TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO
Possibilidade de sua cobrança
condicionada à prestação do
serviço e a sua não onerosidade
excessiva Tese sedimentada
no julgamento do Resp. n.
1.578.553/SP

Autor
que
juntou aos autos Certificado de
Registro e Licenciamento de
Veículo, contendo, no campo
intitulado
"observações",
a
inserção da alienação fiduciária
do
veículo
financiado

Prestação
do
serviço
comprovada
Registro do
contrato em órgão de trânsito
que,
sabidamente,
não
é
gratuito

Inexistência
de
onerosidade Tarifa mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA E TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO

Possibilidade de pactuação do
seguro prestamista desde que
fruto
de
opção
pelo
consumidor, a quem compete
também escolher a seguradora,
sendo vedada a "venda casada"
- Tese consagrada no REsp
1.639.320/SP
-
Não
comprovação nos autos de que
ao autor tenha sido dada a
opção ou não de contratar o
seguro
prestamista
e
de
escolher
a
seguradora

Cobrança do seguro afastada
RECURSO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046015-43.2019.8.26.0002 -Voto no 12.635
14
TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO
(PARCELA PREMIÁVEL)
Ausência de demonstração de
que ao consumidor tenha sido
possibilitada a escolha ou não
da contratação do título de
capitalização

Título
de
Capitalização
("cap
parc
premiável") que não guarda
nenhuma
correlação
com
financiamento de veículo

Violação do art. 39, inciso I,
do
CDC

Cobrança
arredada

RECURSO
PROVIDO. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO
Impossibilidade
da devolução na forma do art.
42, § único, do CDC

Repetição a ser realizada de
maneira simples dada a inexistência de má-fé da instituição bancária na cobrança dos encargos afastados. SENTENÇA REFORMADA

SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
no
1020512-43.2017.8.26.0405

24a
Câmara
de
Direito
Privado rel. Jonize Sacchi de
Oliveira
DJ 28.05.2020)

grifo nosso.
Evidente que se a Autora pretendia a
contratação de financiamento, a contratação conjunta do título
de capitalização configura típica venda casada, prática vedada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046015-43.2019.8.26.0002 -Voto no 12.635
15
pela legislação consumerista (art. 39, I, do CDC).
Observe-se que a devolução deste
valor deve ser feita de forma simples, uma vez que não
demonstrado dolo ou má-fé da ré para aplicação da penalidade
prevista no art. 42, Parágrafo Único do Código de Defesa do
Consumidor, estando essa questão, mais propriamente,
relacionada à sua interpretação quanto aos atos normativos
que, no seu entender, lhe davam suporte a tais cláusulas, como
se extrai dos fundamentos trazidos em suas manifestações
neste processo.
E
conforme
entendimento
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. 1.
Não ocorrentes as hipóteses insertas no
art. 535 do CPC, tampouco omissão
manifesta no julgado recorrido, não
merecem acolhida os embargos que se
apresentam
com
nítido
caráter
infringente, onde se objetiva rediscutir
a causa já devidamente decidida. 2. A
jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a devolução em dobro
dos valores pagos pelo consumidor
somente
é
possível
quando
demonstrada a má-fé do credor. 3.
Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp
1129209/DF,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado
em
06/05/2014,
DJe
13/05/2014) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046015-43.2019.8.26.0002 -Voto no 12.635
16
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
DANO
MORAL.
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
STJ/7.
REPETIÇÃO
EM
DOBRO.
DESCABIMENTO.
DECISÃO
AGRAVADA.
MANUTENÇÃO.
1.-
Apesar de rejeitados os Embargos de
Declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Colegiado
de origem, que sobre ela emitiu
pronunciamento
de
forma
fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da Recorrente.
2.- Quanto à configuração do dano
moral, os argumentos utilizados para
fundamentar a pretensa violação legal
somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o reexame das
provas, não cabendo a esta Corte, a fim
de alcançar conclusão diversa da
estampada
no
Acórdão
recorrido,
reavaliar o conjunto probatório. Incide
a Súmula 7 desta Corte. 3.- A
jurisprudência deste Tribunal é assente
no sentido de que a devolução em
dobro
dos
valores
cobrados
indevidamente só é cabível em caso de
demonstrada má-fé, o que não foi
comprovado na hipótese dos autos. 4.-
Agravo Regimental improvido” (AgRg
no REsp 1438790/MT, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado
em
24/04/2014,
DJe
19/05/2014) (g.n.).
No que atine à cobrança do Imposto
sobre Operações Financeiras IOF (ou IOC Imposto sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046015-43.2019.8.26.0002 -Voto no 12.635
17
Operações de Crédito), nada a obsta. Esse tributo é regulado
por lei federal (Lei no 8.894/94 e Decreto no 6.306/07),
fazendo parte do sistema tributário nacional. Não é opção
contratual a incidência do imposto, devendo ser pago desde
que concretizado o fato gerador (fato jurídico tributário),
porque nasce a obrigação tributária, previsto na Regra Matriz
de Incidência (artigo 63, I do Código Tributário Nacional).
O Banco Apelado, no caso, faz
apenas às vezes do agente tributário responsável pela
cobrança. Assim a lei o faz e lhe atribui a responsabilidade
pelo recolhimento do tributo, como agente passivo indireto da
relação tributária (artigo 5o, I do Decreto 6.306/2007), e pelo
repasse à União, que é o sujeito ativo da relação tributária
(artigo 153, V da CF), sendo o tomador do crédito o
responsável passivo direto pelo pagamento do imposto
(artigos 66 e 121, parágrafo único, I do CTN e artigo 4o do
Decreto no 6.306/2007).
Frise-se, portanto, não ser opção a
cobrança do imposto, mas imposição legal, e, por tais razões,
incide nas operações de crédito, sobre o montante
disponibilizado ao tomador, que compreende o principal e os
juros (artigo 64, I do CTN), com alíquotas próprias previstas
na lei, obedecendo ao princípio da legalidade tributária.
Por tais razões, fique claro, a
cobrança do debatido tributo independe de estipulação
contratual,
apenas
constando
nos
contratos
como
esclarecimento sobre a cesta que compõe todas as variáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046015-43.2019.8.26.0002 -Voto no 12.635
18
que comporão o preço do produto disponibilizado ao tomador
do crédito.
Quanto às tarifas de avaliação de
bem, de registro de contrato e de cadastro, não houve
impugnação específica no recurso, o que impede o seu
conhecimento.
Da mesma maneira, com relação à
comissão de permanência, não há previsão contratual, de
forma a ser descabida a alegação da Apelante de abusividade.
No que se refere a multa, nada há de
abusividade, pois obedeceu ao percentual legal.
Posto isto, pelo meu voto, declaro a
nulidade parcial da sentença por ser “citra petita” e “extra
petita”, contudo, passo ao julgamento do mérito, nos
termos do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil;
e, no mérito, julgo parcialmente procedente a demanda,
nos termos acima.
Tendo em vista que a Autora
decaiu na maior parte dos pedidos, deverá arcar com o
pagamento das custas processuais, bem como dos
honorários advocatícios no valor de 1.000,00 (hum mil
reais), observada a gratuidade concedida.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora